Tribunal: TJDFT
Processo: 0704551-48.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA E FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Réu condenado por infringir o artigo 244-B do ECA depois de ser flagrado por policiais no afã de oferecer droga a adolescente. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto a validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos.
2. O baixo grau de escolaridade e a hipossuficiência econômica não autorizam o reconhecimento da atenuante genérica prevista no artigo 66 do Código Penal quando não se evidencia que tais circunstâncias influenciaram para a prática criminosa, de modo a atenuar a culpabilidade do réu.
3. A condenação inferior a quatro anos de reclusão a réu reincidente autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, do Código Penal.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.